Tribunal: TCU
Processo: 007.625/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4961/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.625/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Elisa Messetti Christofoletti (XXX.171.448-XX); Camila Rodrigues Sciena (XXX.508.128-XX); Evelyn Mirella Lopes Pina Diniz (XXX.850.134-XX); Fernanda Dell Antonio Facchini (XXX.411.178-XX); Gabriela Garcia Medeiros (XXX.723.318-XX); Igor Paganotto Zago (XXX.563.718-XX); Josemara Lemos da Silva (XXX.016.688-XX); Lania Auxiliadora Pereira (XXX.522.798-XX); Moises Franceschi (XXX.603.488-XX); Sergio Forcellini (XXX.153.358-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.